Tribunal: TJDFT
Processo: 0727477-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESÍDIA. COMPROVADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVADO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NÃO VIOLADA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. Comprovada a desídia da inventariante em cumprir várias determinações judiciais e dar regular andamento ao inventário, autoriza-se a sua remoção de ofício, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, inteligência dos artigos 622 e 623 do CPC.
3. Verificando que todos os herdeiros foram intimados para manifestar eventual interesse em assumir a inventariança, porém, com exceção do agravado, permaneceram inertes, não há que se falar em violação à ordem preferência prevista no artigo 617 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.